Tribunal: TJES
Processo: 0017109-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017109-20.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AUTO POSTO COSTA BELA LTDA e outros
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO RECONHECIDA
–
JUROS ABUSIVOS
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A citação por edital é cabível quando a parte se encontra em endereço incerto e desconhecido.

2.
No caso em tela, verificam-se supridos todos os requisitos para a aplicação da citação editalícia, haja vista que, mesmo quando noticiados os órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, não foi possível localizar a executada, ora apelante.

3.
A providência prevista no art. 242, § 1º, do CPC, consistente na citação na pessoa do sócio, é uma medida facultativa, e sua ausência não implica a nulidade da citação por edital;

4.
No caso dos autos, é de se concluir que as taxas contratadas pela apelante destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do respectivo contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, recurso conhecido e dado parcial provimento, nos termos do voto do E. Des. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO POSTO COSTA BELA LTDA e ROSILANE DE OLIVEIRA, representadas pela Defensoria Pública como curadora especial, contra a r. sentença de fls. 20-23, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos embargos à execução opostos por elas contra a execução de título extrajudicial de n° 0022031-22.2010.8.08.0048, movida pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões, a apelante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que (i) haveria nulidade da citação feita por edital, uma vez que não foram esgotadas todas as formas possíveis para a realização desta; (ii) que não houve tentativa de citação pela pessoa do sócio responsável na forma do art. 242, § 1º do Código de Processo Civil; (iii) os juros presentes no contrato firmado com o banco foram abusivos, estando consideravelmente acima da média do mercado na época do fechamento do contrato.

A apelante apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Proferi despacho no id. 5240743 determinando a juntada de documentos pela Apelante (cópia da ação de execução), o que foi atendido no id. 5422049 e anexos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017109-20.2019.8.08.0048

APELANTE
:
AUTO POSTO COSTA BELA LTDA, ROSILANE DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como já dito, tratam-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AUTO POSTO COSTA BELA LTDA e ROSILANE DE OLIVEIRA, representadas pela Defensoria Pública como curadora especial, contra a r. sentença de fls. 20-23, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos embargos à execução opostos por elas contra a execução de título extrajudicial de n° 0022031-22.2010.8.08.0048, movida pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em suas razões, a apelante, assistida pela Defensoria Pública Estadual, sustenta que (i) haveria nulidade da citação feita por edital, uma vez que não foram esgotadas todas as formas possíveis para a realização desta; (ii) que não houve tentativa de citação pela pessoa do sócio responsável na forma do art. 242, § 1º do Código de Processo Civil; (iii) os juros presentes no contrato firmado com o banco foram abusivos, estando consideravelmente acima da média do mercado na época do fechamento do contrato.

A apelante apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Proferi despacho no id. 5240743 determinando a juntada de documentos pela Apelante (cópia da ação de execução), o que foi atendido no id. 5422049 e anexos.

Pois bem.

No caso em tela, a Apelante alega que não houve o esgotamento de todos os meios cabíveis para sua localização, razão pela qual a citação editalícia deve ser anulada. Nesse sentido, aponta também que não houve tentativa de citação do sócio, na forma do art. 242 § 1º do Código de Processo Civil, sem que houvesse o redirecionamento da execução.

Neste certame, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

Entretanto, ao analisar o processo originário, pude verificar que, embora o apelado tenha requerido a citação por edital de maneira antecipada (fl. 32), o juízo de origem, pelo menos em um primeiro momento, corretamente, indeferiu tal pedido, determinando inclusive que fossem oficiados à Receita Federal, Escelsa, Cesan e às operadoras de telefonia celular para que apresentassem cadastros de endereços da executada ora apelante (fl. 34).

Desse modo, somente após diversas diligências infrutíferas, houve a determinação de citação por edital (fls. 35/36, 73/76), que, a meu ver, também se deu de maneira correta, haja vista que houve diversas tentativas de se citar a recorrente no processo de origem.

Inclusive, em conformidade ao art. 256 § 3º do Código de Processo Civil, é possível aferir que a Apelante estava em local ignorado ou incerto, requisito necessário para que haja a citação por edital, vejamos:

Art. 256. A citação por edital será feita:

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Por outro lado, também não há lugar para o argumento de que deveria ter sido realizada a citação no nome da pessoa do sócio, sem que houvesse redirecionamento, haja vista que essa é uma medida facultativa. Sobre isso:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXISTENTES. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. A possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, é desinfluente para aferir a validade da citação por edital, visto que o referido preceito jurídico prevê uma faculdade e não uma obrigação. Apelo não provido. (TJ-DF 07193855420198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/10/2020)

Superada essa questão, vamos à próxima.

Alega a Apelante que o juros previstos no contrato firmado com a agência bancária seriam abusivos, isso porque diz serem excessivamente onerosos em relação à taxa média do mercado da época.

A jurisprudência é pacífica, reconhecendo ser cabível aos tribunais averiguar, quando provocados, a incidência de abusividade na relação de consumo sob a luz do princípio vulnerabilidade do consumidor, principalmente no que tange o art. 51, § 1º, do CDC.

Além disso, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM Recurso Especial. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP Nº 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do RESP. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas circunstâncias da causa não descritas, e sequer referidas no acórdão. Apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo BACEN (no caso 30%). Está em confronto com a orientação firmada no RESP. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, Rel. P/ Acórdão Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

Sendo assim, após detida análise do contrato apresentado, pude concluir que este destoa em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Isso porque, conforme os valores informados tanto na sentença (fls. 20/23), quanto no recurso da apelante (fls. 25/28), quanto no próprio contrato indicado pela apelada no processo de origem (fl. 7), a apelante pagava 52,51% (cinquenta e dois vírgula cinquenta e um por cento) de juros para as operações ativas, de capital de giro, ao ano e 3,58% (três vírgula cinquenta e oito por cento) ao mês, valor que, a meu ver, se assenta excessivamente acima da média do mercado do BACEN na época do contrato, que estava em apenas 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro por cento) ao ano e 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) ao mês.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para reconhecer a abusividade das taxas relativas aos juros no contrato em questão, devendo ser limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 08/08/2023.